Tribunal: TJDFT
Processo: 0742983-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO MICOFENOLATO DE MOFETILA. DEMANDA TIME-SENSITIVE. DEVER DO ESTADO. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 196 da Constituição Federal prevê que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O Superior Tribunal de Justiça considera que, ante a demora ou inércia do poder competente, o Poder Judiciário pode determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres previstos no ordenamento constitucional, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.” (REsp 1.367.549/MG, Rel. Ministro Humberto, Segunda Turma, DJe 8.9.2014).
2. A controvérsia consiste nos requisitos “eficácia e necessidade do tratamento”, com vistas ao fornecimento da medicação “Micofenotalo de Mofetila”, padronizada, mas que não possui indicação em bula para o tratamento do quadro clínico de Esclerose Sistêmica Progressiva - CID 10: M34.0.
3. Na Nota Técnica Id. 207383272 (autos de referência), o NATJUS - Núcleo Técnico de Apoio ao Judiciário - foi favorável à concessão do medicamento, com a observação de se tratar de demanda time-sensitive (sensível ao tempo), segundo a definição do Conselho Federal de Medicina (CFM).
4. O fato de o medicamento não estar previsto nos protocolos clínicos e nas diretrizes terapêuticas do SUS para determinado quadro clínico, por si só, não afasta o direito subjetivo do paciente ao fornecimento quando sua imprescindibilidade estiver prescrita em laudo médico fundamentado.
5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.